Tribunal: STF
Processo: Rcl 19
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-04
Data de publicação: 1973-04-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS ATRASADAS. POR FORÇA DE MANDADO
DE SEGURANÇA. CALCULO HOMOLOGADO. APLICAÇÃO DO ART. 117 E PARAGRAFOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 1 PARAGRAFO 3, DA L.
5.021/66. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.